Tribunal: STF
Processo: AP 1149
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de certidões encaminhadas pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Panorama/SP, relativas ao réu OSWALDO DE SOUZA LOPES JUNIOR, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais está a obrigação de comparecer semanalmente, às segundas-feiras, ao Juízo ao qual foi delegada a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares.



    A primeira documenta a ausência de comparecimento do réu ao Juízo fiscalizador na segunda-feira 11 de dezembro de 2023.



    Já no segundo documento, a serventia judicial certifica o comparecimento do réu para justificar o descumprimento da medida cautelar, nos seguintes termos:



    “Certifico e dou fé que nesta data, às 16:20 horas, compareceu nesta serventia o réu Oswaldo de Souza Lopes Júnior. Na oportunidade justificou que não se apresentou em Juízo na data de ontem (segunda-feira), porque estava em um caminhão que quebrou na estrada do barreiro de Paulicéia/SP. Na área não tinha sinal de telefonia e por esta razão não conseguiu pedir auxílio, para que pudesse comparecer em Juízo no horário de expediente. Nada Mais. Panorama, 12 de dezembro de 2023. Eu, Milton Henrique de Jesus, Escrivão Judicial II.”



    É o relatório. DECIDO.



    De início, observo que não há nestes autos ou nos autos da Pet 10.820/DF notícia de outros descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu.



    Apesar de não de não ter se apresentado ao Juízo fiscalizador do cumprimento das medidas cautelares no dia estabelecido para tal, o réu compareceu no dia seguinte e apresentou justificativa plausível para a falta.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a justificativa apresentada por OSWALDO DE SOUZA LOPES JUNIOR para a ausência de apresentação ao Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Panorama/SP no dia 11 de dezembro de 2023.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Panorama/SP com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente